Tribunal: STF
Processo: RE 301851
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-07
Data de publicação: 2002-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. PLANOS DE NATUREZA MISTA, SEM OBRIGATORIEDADE DE
CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
                   Entidade que, administrando planos de natureza
 mista, não
pode ser considerada como de assistência social e enquadrada na
hipótese aventada no julgamento do RE 259.756.
Exame dos regulamentos da agravante que, por caracterizar
revisão de elementos probatórios, é vedado pela súmula em questão.
                   Agravo desprovido.